Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-88.2024.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001583-88.2024.8.05.0239 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: MIGUEL ANTONIO CORREIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo credor fiduciário contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após a celebração de acordo extrajudicial com o devedor antes da citação. O apelante pretende a cassação da sentença para que o feito seja suspenso até o cumprimento integral do acordo (48 parcelas mensais, com término previsto para novembro de 2028) e posterior homologação judicial da transação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se é cabível a suspensão do processo até o cumprimento integral de acordo extrajudicial celebrado antes da citação do réu, ou se a transação acarreta a perda superveniente do interesse de agir e justifica a extinção sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A suspensão convencional do processo (art. 313, II, do CPC) pressupõe a formação válida da relação jurídica processual, o que exige a citação do réu. Sem citação, inexiste parte processual passiva apta a celebrar convenção processual. 4 - O art. 922 do CPC disciplina a suspensão quando o devedor, já integrado à relação processual, celebra acordo com o credor. Sua aplicação pressupõe idêntica premissa — a existência de relação processual formada —, inaplicável ao caso. 5 - O § 4º do art. 313 do CPC limita a suspensão convencional a 6 meses, prazo incompatível com o acordo celebrado (48 parcelas, com vencimento final em novembro de 2028). 6 - A celebração de acordo extrajudicial antes da citação descaracteriza a mora do devedor fiduciante e esvazia o objeto da ação de busca e apreensão, configurando perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). 7 - A homologação judicial de transação (art. 487, III, b, do CPC) pressupõe que ambas as partes estejam regularmente representadas nos autos. A ausência de citação e de constituição de advogado pelo réu inviabiliza a homologação. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001583-88.2024.8.05.0239, sendo parte Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e parte Apelado MIGUEL ANTONIO CORREIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.